Tribunal: TJES
Processo: 5001918-47.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001918-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RASFASCKI MENDONCA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001918-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RASFASCKI MENDONCA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática de homicídio qualificado, corrupção de menores e participação em organização criminosa, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, existência de condições pessoais favoráveis e excesso de prazo na instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a segregação; (iii) verificar se há excesso de prazo desarrazoado na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos colhidos no flagrante e na denúncia oferecida. 4. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
(emboscada, monitoramento prévio da vítima e divisão de tarefas) e pelo contexto de disputa entre facções criminosas. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a participação em organização criminosa constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente diante da periculosidade social demonstrada e da gravidade dos delitos imputados. 8. Não se verifica excesso de prazo ilegal quando a tramitação processual ocorre de forma regular, considerando a complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus (sete denunciados) e crimes graves.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
e pelo vínculo com organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando demonstrada a sua necessidade por outros elementos dos autos.

O excesso de prazo deve ser aferido sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CP, art. 121, § 2º, I e IV ECA, art. 244-B, § 2º Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I

Jurisprudência relevante citada
: RHC 116.294/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/12/2019 . STJ, HC 581.697/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 04/08/2020. STJ, AgRg no HC 910.258/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001918-47.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS RASFASCKI MENDONCA

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDO PEREIRA MAGALHAES - ES22738

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Lucas Rasfascki Mendonça
, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção de sua custódia cautelar.

A defesa sustenta, em síntese: a
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar
; a
existência de condições pessoais favoráveis
(primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita); e
excesso de prazo
da prisão.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Como visto, em 20/12/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio qualificado consumado); art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II (homicídio qualificado tentado), ambos do Código Penal; art. 244-B, § 2º, do ECA (corrupção de menores); e art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013.

Pretende o paciente a concessão da liberdade, sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, notadamente pelos elementos colhidos durante o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do caso em testilha, justifica a manutenção da medida extrema.

A decisão atacada aponta que os atos foram praticados em contexto de organização criminosa (facção), mediante emboscada e por motivação torpe (dívida de drogas de terceiros). O
modus operandi
, evidenciado nos elementos de informação revelam suposto monitoramento prévio da vítima, divisão de tarefas e execução sumária. O STJ consolidou o entendimento de a prática de crime em contexto de
organização criminosa
é fundamento idôneo para a
garantia da ordem pública
. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (RHC 116.294/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/12/2019)

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, tal circunstância, por si só, não garante o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis,
por si só
, não impede a decretação de sua prisão preventiva” (AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

As particularidades do caso, já elencadas, demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas seriam insuficientes. Nesse sentido, o STJ orienta que é
"inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes"
(HC 581.697/SP).

Por fim,
não verifico excesso de prazo apto a configurar ilegalidade
.

O paciente encontra-se custodiado há aproximadamente quatro meses,
tempo que se mostra razoável diante da complexidade do feito
, que conta com pluralidade de réus (sete denunciados) e crimes graves. Conforme entendimento consolidado, a análise de excesso de prazo deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, não se limitando a mero cálculo aritmético. No caso,
não se vislumbra desídia do Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão.

O Superior Tribunal de Justiça reitera que a demora na instrução deve ser aferida sob o prisma da razoabilidade, e não por mero cálculo matemático:

Eventual excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade do feito e a pluralidade de réus, o que afasta a ilegalidade quando o trâmite processual ocorre de forma regular. (STJ; AgRg no HC 910.258/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe 14/11/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.